Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600366-31.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600366-31.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600366-31.2024.6.16.0119,
que julgou improcedente a representação eleitoral, extinguindo o feito com resolução de mérito,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada pela
Coligação Curiúva em Boas Mãos MDB / PL em face Christiano Giunta Borges e Geferson
Boschetti, respectivamente candidatos a prefeito e vice-prefeito e Natanael Santos Moura, atual
prefeito no município de Curiúva/PR, com fulcro no art. 73, da Lei nº 9.504/97, alegando, em
síntese, que os candidatos realizaram propaganda eleitoral em flagrante ofensa à legislação
eleitoral, através de suas redes sociais Facebook e Instagram, ao utilizarem de imagens geradas
pela Prefeitura de Curiúva de obra pública de pavimentação que foi realizada da gestão do atual
prefeito e ora representado, JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 25/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CURIUVA EM BOAS MAOS [MDB/PL] - CURIÚVA - PR
(RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
GEFERSON BOSCHETTI (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CHRISTIANO GIUNTA BORGES (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NATA NAEL MOURA DOS SANTOS (RECORRIDO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GEFERSON BOSCHETTI VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CHRISTIANO GIUNTA BORGES PREFEITO
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44206550
23/11/2024
15:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44206550 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/11/2024 15:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112315155717600000043154272
Número do documento: 24112315155717600000043154272
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:29:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.529

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600366-31.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: CURIUVA EM BOAS MAOS [MDB/PL] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CHRISTIANO GIUNTA BORGES PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 GEFERSON BOSCHETTI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: NATA NAEL MOURA DOS SANTOS
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
RECORRIDO: CHRISTIANO GIUNTA BORGES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: GEFERSON BOSCHETTI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Curiúva Em
Boas Mãos" em face da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral pela
prática de conduta vedada proposta pela recorrente em desfavor de
Christiano Giunta Borges, Gerferson Boschetti, candidatos aos cargos

Num. 44206550 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/11/2024 15:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112315155717600000043154272
Número do documento: 24112315155717600000043154272
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:29:45
de prefeito e de vice-prefeito de Curiúva, e Nata Nael Moura dos
Santos, atual prefeito do mencionado município.
1.2 A recorrente alegou que os candidatos utilizaram imagens de obras
públicas, custeadas com recursos municipais, para benefício eleitoral
em suas redes sociais, configurando conduta vedada. Requereu o
provimento do recurso e o reconhecimento da prática ilícita.
1.3 Em contrarrazões, os recorridos defenderam o não conhecimento
do recurso, por ser intempestivo. Subsidiariamente, pleitearam o
desprovimento, sustentando que não restou configurada a conduta
vedada.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento
do recurso, apontando sua intempestividade e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso eleitoral
interposto pela coligação recorrente é tempestivo; (ii) se o recurso
eleitoral ofende o princípio da dialeticidade recursal, e (iii) verificar se
houve a prática de conduta vedada pelos recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O prazo para interposição de recurso em representações por
conduta vedada é de três dias, contados da publicação da decisão no
DJe, nos termos do art. 44 e art. 51 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
3.2 No caso em análise, a sentença foi publicada no mural eletrônico, todavia
é irrefutável a ciência da recorrente, eis que peticionou nos autos em
15/09/2024, para informar que a contagem do prazo recursal estava
equivocada no PJE, assegurando, na mesma ocasião, que apresentaria recurso
eleitoral dentro do prazo legal.
3.3 Como a sentença foi publicada no dia 13/09/2024 (sexta-feira) e o início da
contagem do prazo de 3 dias se deu em 16/09/2024 (segunda-feira), tem-se que
o tríduo legal expirou em 18/09/2024, sendo, portanto, intempestivo o recurso
eleitoral interposto em 19/09/2024 pela Comissão "Curiúva Em Boas Mãos".
3.4 Ainda que seja considerada a ciência da recorrente no dia do
peticionamento, em 15/09/2024, o recurso permanece intempestivo, eis que
deveria ter sido interposto até o dia 18/09/2024, o que não ocorreu.

Num. 44206550 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/11/2024 15:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112315155717600000043154272
Número do documento: 24112315155717600000043154272
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:29:45
3.5 Diante do não conhecimento do recurso, restam prejudicadas as demais
alegações apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso NÃO CONHECIDO, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: "O prazo recursal para representações por
conduta vedada é de três dias, sendo intempestivo o recurso
protocolado fora do tríduo legal"
Dispositivos relevantes citados:
- Lei n. 9.504/1997, art. 73, II.
- Resolução TSE n. 23.608/2019, arts. 44 e 51.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02/08/2016.
- Acórdão nº 58943, Rel. Dr. Rogério de Assis, DJe 11/06/2021.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Num. 44206550 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/11/2024 15:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112315155717600000043154272
Número do documento: 24112315155717600000043154272
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:29:45
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Curiúva Em Boas Mãos" em face
da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva, que julgou
improcedente a representação eleitoral pela prática de conduta vedada, proposta pela
recorrente em desfavor de Christiano Giunta Borges, Gerferson Boschetti, candidatos aos
cargos de prefeito e de vice-prefeito de Curiúva, e Nata Nael Moura dos Santos, atual
prefeito do mencionado município.
Em suas razões recursais (ID 44074564), a Coligação "Curiúva Em Boas Mãos" alegou,
em síntese, que: a) os candidatos Christiano Giunta Borges e Gerferson Boschetti
veicularam propaganda eleitoral irregular em suas redes sociais Facebook e Instagram,
ao fazerem uso de imagens de obras públicas de pavimentação, que foram realizadas
pela gestão do atual prefeito, Nata Nael Moura dos Santos, e b) o material que foi
produzido há muito tempo e custeado com recursos públicos, não podendo, assim, ser
utilizado em benefício de candidatos, o que configura a prática de conduta vedada pelos
representados. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que
seja julgada procedente a representação eleitoral.
Em sede de contrarrazões (ID 44074568 e 44074570), os recorridos requereram o não
conhecimento do recurso interposto, em razão da intempestividade e da violação à
dilaeticidade recursal, e, no mérito, o seu desprovimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44134164) manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso interposto pela Coligação "Curiúva Em Boas Mãos", eis que intempestivo, e, no
mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO

a) Da Preliminar de Intempestividade Recursal
Os recorridos, Christiano Giunta Borges, Gerferson Boschetti e Nata Nael Moura dos
Santos, bem com a Procuradoria Regional Eleitoral alegaram que o recurso interposto
pela Coligação "Curiúva Em Boas Mãos" é intempestivo, eis que a publicação da sentença
ocorreu em 13/09/2024, enquanto o recurso eleitoral somente foi interposto em
19/09/2024.
No caso em análise, a Coligação "Curiúva Em Boas Mãos" propôs a presente
representação em desfavor dos recorridos em razão da prática de conduta vedada,
prevista no artigo 73 da Lei n. 9.504/97.
Assim, o prazo para a interposição de recurso é de 3 dias, contados da publicação da
sentença no DJe, conforme dispõem os artigos 44 e 51 da Resolução TSE nº
23.608/2019. Veja-se:

Num. 44206550 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/11/2024 15:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112315155717600000043154272
Número do documento: 24112315155717600000043154272
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:29:45
Art. 44. Nas representações cuja causa de pedir seja uma das hipóteses previstas nos
arts. 23, 30-A, 41-A, 45, inciso VI e § 1º, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997, será
observado o procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e, supletiva e
subsidiariamente, o Código de Processo Civil.
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as
representações previstas neste capítulo deverão ser interpostos no prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação no DJe, observando-se o mesmo prazo para os recursos
subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem como as respectivas
contrarrazões e respostas.
Da análise dos autos, verifica-se que é incontroverso que a sentença recorrida foi
publicada equivocadamente no mural eletrônico em 13/09/2024 (ID 44074559, ID
44074568 e ID 44074570), pois devia ter sido veiculada no DJe, conforme determina o
artigo supracitado.
No entanto, ainda que a sentença tenha sido publicada no mural eletrônico, a recorrente
tomou ciência do seu teor, eis que peticionou nos autos em 15/09/2024, para informar que
a contagem do prazo recursal estava equivocada no PJE, pois fixava o prazo de 2 dias,
assegurando, na mesma ocasião, que apresentaria recurso eleitoral dentro do prazo legal
(ID 44074559).
Ante a informação prestada pela recorrente, o juízo de primeiro grau determinou que se
aguardasse o decurso do prazo de três dias, para eventual interposição do recurso (ID
44074560).
Considerando que a sentença foi publicada no dia 13/09/2024 (sexta-feira) e que o início
da contagem do prazo de 3 dias se deu em 16/09/2024 (segunda-feira), tem-se que o
tríduo legal expirou em 18/09/2024, sendo, portanto, intempestivo o recurso eleitoral
interposto em 19/09/2024 pela Comissão "Curiúva Em Boas Mãos".
Ainda que a publicação tenha ocorrido no mural eletrônico, é inegável que a parte dela
tomou conhecimento, pois peticionou nos autos para informar que o prazo fixado na
intimação, de 2 dois dias, estava incorreto.
Importa mencionar que mesmo que seja considerado que a ciência da recorrente se deu
no dia do peticionamento, em 15/09/2024, o recurso permanece intempestivo, eis que
deveria ter sido interposto até o dia 18/09/2024, o que não ocorreu.
Esta Corte recentemente enfrentou caso semelhante, assim ementados:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO
INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O recurso eleitoral foi interposto por Gilberto de Andrade contra sentença do Juízo da
126ª Zona Eleitoral de Corbélia, que julgou procedente a representação proposta pela
Coligação &ldquo;Progresso Que Continua, Futuro Que Se Constrói&rdquo; e Arilson

Num. 44206550 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/11/2024 15:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112315155717600000043154272
Número do documento: 24112315155717600000043154272
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:29:45
Batista de Souza, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral negativa e
desinformativa nas redes sociais, com imposição de multa de R$ 20.000,00 pelo
descumprimento de decisão liminar.
1.2 O recorrente alegou ausência de intenção de descumprir a liminar e ausência de
evidências claras da desobediência, além de pleitear a redução ou afastamento da multa
aplicada.
1.3 A Coligação &ldquo;Progresso Que Continua, Futuro Que Se Constrói&rdquo; e
Arilson Batista de Souza apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do
recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso, com
pedido subsidiário de provimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Análise da tempestividade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença recorrida foi proferida em 09/09/2024 e o prazo recursal, conforme o art.
96, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Resolução TSE nº 23.608/2019, seria de 1 (um)
dia. O recurso foi interposto em 13/09/2024, extrapolando o prazo legal.
3.2 O prazo de três dias, previsto no art. 258 do Código Eleitoral, não se aplica ao caso
em razão da especialidade do rito da Lei das Eleições.
3.3 O fato de o Juízo da 126ª Zona Eleitoral ter concedido novo prazo de 3 (três)
dias para a apresentação do recurso, mediante requerimento da parte, não
convalida a flagrante intempestividade, uma vez que compete ao Juízo ad quem a
análise dos pressupostos de admissibilidade.
3.4 O entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral confirma que a não
observância do prazo de 1 (um) dia para interposição de recurso nas eleições municipais
implica o não conhecimento do recurso, conforme precedentes (TSE - AREspEl:
060254534, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/05/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso intempestivo e, por isso, NÃO CONHECIDO.
Tese de julgamento: O prazo de 1 (um) dia para interposição de recurso eleitoral, nos
termos do art. 96, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 22 da Resolução TSE nº
23.608/2019, é preclusivo e sua inobservância resulta o não conhecimento do recurso
por intempestividade.
RECURSO ELEITORAL nº060040422, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/10/2024.
Desse modo, deve ser acolhida a preliminar de intempestividade recursal, suscitada pelos
recorridos e pela Procuradoria Regional Eleitoral, o que enseja o não conhecimento do
presente recurso eleitoral, restando prejudicada a análise da preliminar de ofensa ao

Num. 44206550 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/11/2024 15:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112315155717600000043154272
Número do documento: 24112315155717600000043154272
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:29:45
princípio da dialeticidade e do mérito recursal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso eleitoral interposto pela
Coligação "Curiúva Em Boas Mãos", em razão da sua intempestividade.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

VOTO VENCIDO
Peço a palavra no presente feito motivado pela análise das teses jurídicas envolvidas,
as quais, a meu ver, demandam abordagem diversa.
Por brevidade, adoto o minudente Relatório apresentado pelo digno Relator,
Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça.
Pois bem.
A representante Coligação "Curiúva Em Boas Mãos" propôs a representação pela
prática de conduta vedada com fundamento no artigo 73 da Lei nº 9.504/97.
A sentença de improcedência foi publicada, por equívoco, no Mural Eletrônico de
13/09/2024 – sexta-feira (informação obtida a partir dos autos digitais do PJe 1º Grau),
de sorte que o termo final para apresentação do recurso seria em 16 de setembro de
2023 (segunda-feira).
Com efeito, a Resolução TSE nº 23.608/19 estabelece que as intimações da parte
serão realizadas por Mural Eletrônico apenas nas representações fundadas no art. 96
da Lei nº 9.504/1997, nas reclamações e nos pedidos de direito de resposta.
Representações especiais, como as que envolvem a prática de condutas vedadas,
devem seguir o rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e, supletiva e
subsidiariamente, o Código de Processo Civil.
Sucede que, no último dia para a interposição do recurso (16/09/2024), o Juízo Zonal
concedeu mais 03 dias para a autora apresentar seu apelo (ID. 44074560), o que foi

Num. 44206550 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/11/2024 15:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112315155717600000043154272
Número do documento: 24112315155717600000043154272
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:29:45
por ela cumprido tempestivamente no dia 19 de setembro de 2024 – quinta-feira (ID.
44074563).
Nesse cenário, tenho que o equívoco na escolha do Mural Eletrônico para intimar a
parte acerca da prolação da sentença somada à circunstância de o Juízo a quo ter
concedido novo prazo para o manejo do recurso eleitoral reforçam a necessidade de
se reconhecer a justa causa para afastar a intempestividade do recurso especial
(artigo 223, § 1º, CPC), uma vez que a parte agiu com base na confiança legítima das
informações fornecidas pelo próprio sistema judicial.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete autêntico da legislação
infraconstitucional, consolidou entendimento de que o erro na indicação do término do
prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal de
origem configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso, nos termos
previstos no art. 223, § 1º, do CPC, pois tal equívoco não pode ser imputado ao
recorrente, em observância ao princípio da boa-fé (AgInt nos EDcl no AREsp 2011114
MS 2021/0341263-8, 4ª Turma, Relator Ministro Raul Araújo, DJ 08/11/2022).
Em recente julgamento de situação análoga, o Tribunal Superior Eleitoral corrobora
a tese ora proposta ao reformar acórdão deste TRE/PR, monocraticamente, ao
compreender que “a tempestividade do recurso criminal eleitoral interposto pelo réu
deve ser reconhecida, uma vez que foi apresentado dentro do prazo estabelecido pelo
juiz de primeira instância, que equivocadamente aplicou o prazo do Código de
Processo Penal ao caso eleitoral. A parte recorrente agiu de boa-fé e sob a orientação
judicial, o que gerou a legítima expectativa quanto à admissibilidade do recurso”
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060032591, Decisão Monocrática, Relator
Ministro Raul Araújo, DJ 07/08/2024).
Nesse mesmo sentido, é o posicionamento do colegiado do Tribunal Superior
Eleitoral, que reforça a proteção à confiança processual:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO
RECURSAL.
ERRO
DE
INFORMAÇÃO
NO
PJE.
BOA–FÉ.
COOPERAÇÃO
PROCESSUAL.
PROTEÇÃO
DA
CONFIANÇA.
TEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL PROVIDOS.
1. O prazo para a oposição de embargos de declaração a acórdão de
tribunal regional eleitoral proferido em representação por propaganda
eleitoral antecipada é de 24 horas, nos termos do art. 96, § 8º, da Lei nº
9.504/1997, o qual pode ser convertido em 1 dia. Precedentes.
2. O TRE/MG reconheceu que o PJe registrou o prazo recursal de 3 dias
para eventual irresignação das partes contra o acórdão que negou
provimento ao recurso eleitoral.
3. O presente caso não trata de modificação voluntária do prazo
recursal nem de mudança arbitrária do prazo por iniciativa do
Juízo, mas de erro judiciário, haja vista que o Poder Judiciário não

Num. 44206550 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/11/2024 15:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112315155717600000043154272
Número do documento: 24112315155717600000043154272
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:29:45
se pode furtar dos erros procedimentais a que deu causa (STJ:
EREsp nº 1.805.589/MT, de minha relatoria, Corte Especial, DJe de
25.11.2020).
4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no
sistema eletrônico mantido exclusivamente pela Justiça Eleitoral
não pode ser imputado às partes, em respeito aos princípios da
boa–fé, da cooperação processual de todos os que participam do
processo judicial e, notadamente, da proteção da confiança, ante a
legítima expectativa, dos sujeitos do processo, da fidedignidade
das informações fornecidas pelo sistema processual gerido por
esta Justiça especializada.
5. Na hipótese, o TRE/MG agiu com acerto ao assentar a
tempestividade dos embargos de declaração, na medida em que a
informação equivocadamente disponibilizada pelo PJe teve o condão de
induzir a erro o ora agravante, não sendo razoável que seja prejudicado
por fato alheio à sua vontade, mormente diante da inexistência de
indícios de má–fé em sua conduta.
6. Provido o agravo interno para reconhecer a tempestividade dos
embargos de declaração opostos ao acórdão regional que julgou o
recurso eleitoral e provido o agravo em recurso especial para oportuna
análise do apelo nobre.
(Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060043776/MG, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Acórdão de
15/02/2022, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 48, data
21/03/2022)

Por último, não descuro que a posição firmada recentemente nesta egrégia Corte é no
sentido de que “o fato de o Juízo da 126ª Zona Eleitoral ter concedido novo prazo de 3
(três) dias para a apresentação do recurso, mediante requerimento da parte, não
convalida a flagrante intempestividade, uma vez que compete ao Juízo ad quem a
análise dos pressupostos de admissibilidade” (RECURSO ELEITORAL nº060040422,
Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/10/2024).
Nesse julgamento, contudo, não participei da votação por se tratar de processo de
propaganda eleitoral, matéria na qual a Presidência não integra o quórum deliberativo.
Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário, voto
para se CONHECER do recurso eleitoral da Coligação "Curiúva Em Boas Mãos".

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Num. 44206550 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/11/2024 15:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112315155717600000043154272
Número do documento: 24112315155717600000043154272
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:29:45
Presidente

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600366-31.2024.6.16.0119 - Curiúva -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
CURIUVA EM BOAS MAOS [MDB/PL] - CURIÚVA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, BRUNA
MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 CHRISTIANO GIUNTA
BORGES PREFEITO, ELEICAO 2024 GEFERSON BOSCHETTI VICE-PREFEITO, CHRISTIANO
GIUNTA BORGES, GEFERSON BOSCHETTI - Advogado dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: NATA NAEL MOURA DOS SANTOS -Advogado do(a)
RECORRIDO: JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o presidente,
que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024